Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Indulto humanitário. não preenchimento dos requisitos. Alteração de regime. Execução da Pena não iniciada. ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de indulto humanitário e expediu mandado de prisão em desfavor do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na decisão de origem que indeferiu o indulto humanitário.
III. Razões de decidir
3. A execução da pena se dá nos exatos termos do título executório, não cabendo ao juízo da Vara de Execuções Penais alterar seus termos ou regime de cumprimento da pena.
4. Se o indulto humanitário foi indeferido com base na avaliação médica que indicou que o paciente não tem direito ao benefício, não há ilegalidade na decisão.
5. Como a execução da pena sequer se iniciou, não há falar em colocação do paciente em regime mais brando.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.